Tribunal: CARF
Processo: 11065.724563/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. FORNECEDORES INEXISTENTES.
Auditoria efetuada junto a fornecedores do contribuinte que indique a inexistência de fato dessas empresas leva à conclusão de que tais fornecedores não efetuaram nenhuma venda de mercadorias.
CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ.
Havendo elementos para descaracterizar a boa-fé do adquirente e a regularidade e efetividade das operações, afasta-se a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva comprovação do direito creditório.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724563/2014-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.715 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
FORNECEDORES INEXISTENTES.
Auditoria efetuada junto a fornecedores do contribuinte que indique a
inexistência de fato dessas empresas leva à conclusão de que tais fornecedores
não efetuaram nenhuma venda de mercadorias.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ.
Havendo elementos para descaracterizar a boa-fé do adquirente e a
regularidade e efetividade das operações, afasta-se a jurisprudência vinculante
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
comprovação do direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Tatiana
Josefovicz Belisário e Mateus Soares de Oliveira, que davam parcial provimento ao recurso para
reverter as glosas de créditos decorrentes de aquisições de couro. A conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário manifestou intenção de apresentar declaração de voto. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
010.712, de 25 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 11065.724560/2014-29,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724563/2014-62
Fl. 5092
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio
Lafetá Reis (Presidente). O conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho votou na reunião de
junho de 2023.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório da repartição
de origem em que se deferira apenas parcialmente o ressarcimento de créditos da
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não cumulativa, homologando-se as compensações até
o limite do crédito reconhecido.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, rejeitando-se a
realização de diligência por considerar que a Fiscalização havia demonstrado de forma muito
clara todas as glosas e irregularidades constatadas, fundando-se a decisão a quo nas seguintes
constatações:
1) a partir da verificação “in loco” feita ao longo da auditoria, com minuciosa aferição
da real existência e das operações realizadas pelas empresas, restou comprovado nos
autos, inclusive por fotos, que nenhum estabelecimento operava na realidade, com os
endereços cadastrados em locais absolutamente inapropriados para operações
empresariais, restando suficientemente comprovado o fato de que as empresas
operavam de maneira fictícia, independentemente de estarem ou não com cadastros
ativos no fisco estadual ou federal;
2) o trabalho de reconhecimento fotográfico feito em diligências realizadas em abril de
2015 pela Coordenação Geral de Pesquisa e Investigação (Copei) foi exemplar e
elucidativo, tendo sido demonstrada a incompatibilidade da situação das empresas com
a residência informada de seus sócios, constituindo o conjunto todo prova muito robusta
sobre o caráter fictício das empresas tidas como fornecedoras da interessada;
3) o crédito pleiteado somente fica assegurado quando respaldado por documentação
hábil e idônea, à vista do disposto no art. 170 do CTN, que fixa pressuposto nuclear a
ser atendido pelo contribuinte para fins de restituição: que seus créditos estejam
revestidos de liquidez e certeza;
4) a existência das operações com as empresas “de fachada” mantinha-se apenas no
aspecto formal, devendo os fatos prevalecer sobre a aparência, tendo sido demonstrado
que o ilícito tributário visava a obtenção de créditos indevidos das contribuições para
diminuir as suas respectivas bases de cálculo;
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

5) pelos elementos constantes dos autos, não há como se sustentar o que defende a
interessada, no sentido de que a Fiscalização operou com suposições ou indícios, visto o
conjunto probatório formado, o que leva à manutenção do Relatório de Auditoria Fiscal
quanto às glosas, dado que não se pode afirmar que os referidos créditos eram líquidos,
pois não se tinha certeza acerca de seu valor.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma do acórdão de primeira instância, reafirmando os argumentos de
defesa, salvo em relação à correção monetária dos créditos com base na taxa Selic, não mais
requerida por ele.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se deferiu
apenas parcialmente o ressarcimento de créditos da contribuição não
cumulativa, homologando-se as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
Como bem exposto no relatório fiscal que serviu de fundamento ao despacho
decisório, a Fiscalização, com o auxílio da Coordenação-Geral de Pesquisa e
Investigação (Copei), apurou, com base em informações extraídas dos sistemas
internos da Receita Federal e em diligências então realizadas, a existência de
um amplo esquema de vendas de couro, envolvendo determinadas pessoas
jurídicas constituídas apenas formalmente para tal intento (empresas de fachada
ou fornecedores irregulares), cujo intuito era a geração de créditos das
contribuições PIS/Cofins não cumulativas, créditos esses que, uma vez afastada
a simulação, encontravam-se em desconformidade com as regras previstas nas
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Restou devidamente comprovado que os referidos fornecedores irregulares
haviam informado, no cadastro da Receita Federal, domicílios fiscais
inexistentes, ou seja, fictícios, apurando-se, ainda, que eles não recolhiam os
tributos devidos, ou o faziam em valores ínfimos, e não cumpriam as obrigações
tributárias acessórias (DIPJ, Dacon, Dirf, Gfip, DCTF etc.), ou o faziam de
forma incompatível com as receitas formalmente auferidas, cuja estrutura
empresarial se mostrava em desconformidade total com as vendas substanciais
de couro, envolvendo receitas da ordem de milhões de reais.
Apurou-se, também, que se tratava de empresas que operavam em curto espaço
de tempo e que a quase totalidade delas, abrangendo seus sócios proprietários,
não detinha recursos financeiros, bens imóveis ou veículos que pudessem
garantir eventual cobrança de tributos não recolhidos, caracterizando-se a
Fl. 5094
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

atividade de venda de couro como mero simulacro destinado ao favorecimento
do adquirente na geração de créditos irregulares ou ilícitos das contribuições
não cumulativas. Tratava-se, portanto, de empresas “noteiras”, interpostas entre
as pessoas físicas produtoras de couro e pessoas jurídicas do setor coureiro, num
contexto em que a empresa industrial coureira conseguia inflar artificialmente
os créditos das contribuições não cumulativas.
Merece registro, neste ponto, que o Recorrente nem tentou desqualificar os
resultados da auditoria e das diligências realizadas pela Administração
tributária, centrando sua defesa, precipuamente, na alegação de que as referidas
compras haviam, efetivamente, ocorrido, sendo idôneas as notas fiscais emitidas
pelas empresas com cadastro ativo na Receita Federal, bem como no argumento
de que eventual irregularidade tributária devia ser imputada aos fornecedores de
couro.
Ora, o esquema revelado pela Fiscalização evidenciou, de forma insofismável,
que as operações de venda de couro pelas empresas “noteiras” encontravam-se,
de todo, incompatíveis com a realidade descortinada, em que estruturas
empresariais tímidas e, às vezes, inexistentes, colidiam, decididamente, com o
volume de vendas e os recursos financeiros envolvidos. Caso o Fisco passasse a
exigir os tributos devidos desses arremedos de sociedades empresárias, ele
estaria dando lastro ou suporte jurídico à simulação devidamente demonstrada,
simulação essa que inviabilizava qualquer tentativa de cobrança de tributos
desses “fornecedores”, dada a quase total insubsistência econômico-financeira.
Os seguintes trechos do relatório fiscal evidenciam as conclusões supra:
B. Créditos apurados sobre aquisições de fornecedores irregulares
15. A partir dos dados da EFD-Contribuições da empresa, extraiu-se uma
relação dos seus maiores fornecedores de bens e serviços no período (anexo
no 04).
16. Em análise realizada para verificação da situação cadastral do fornecedor e
da efetiva venda de insumos ou prestação de serviços, verificamos situações nas
quais não foi possível confirmar a regular constituição da pessoa jurídica
fornecedora do bem.
17. Um fornecedor direto do interessado e outros indiretos, de acordo com os
indícios levantados, não são pessoas jurídicas efetivamente constituídas, mas
sim empresas de “fachada”. Existem apenas no papel, não tendo sido
localizadas quaisquer instalações físicas. Além disso, não possuem
arrecadação de tributos ou folha de pagamento (funcionários) compatíveis
com os valores de insumos supostamente fornecidos aos seus clientes.
18. Estas empresas apresentam características de inexistentes de fato, já que,
a despeito dos montantes negociados de couro, seus estabelecimentos e
empregados não condizem com os valores comercializados.
19. Também não entregam as declarações exigidas pela RFB, tais como DIPJ
(Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica), Dacon
(Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais), Dirf (Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte), GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais), ou, quando o fazem, os valores declarados são
irrisórios ou zerados. Além disso, não recolhem os tributos ou, o fazem em
Fl. 5095
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

montantes diminutos, totalmente em desconformidade com a magnitude do
negócio realizado.
20. Como demonstrado nos itens a seguir, verificamos que as empresas
possuem “vida curta”, muitas foram constituídas recentemente, no ano de
2012 ou 2013, emitiram notas fiscais de vendas em valores altos desde sua
abertura e por apenas um ou dois anos, deixando de emitir notas a partir de
2015. Além disso, nas bases dos sistemas da DOI (Declaração sobre Operações
Imobiliárias), da Dimob (Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias) e do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), não
há registro de bens imóveis ou veículos em nome destas pessoas jurídicas.
21. Da análise das informações dos bancos de dados da RFB e das visitas
efetuadas nos endereços cadastrais das referidas pessoas jurídicas, concluiu-
se que estas são na realidade empresas “noteiras” interpostas entre as
pessoas físicas fornecedoras de couro e as pessoas jurídicas do setor
coureiro. Assim, a empresa industrial coureira consegue inflar artificialmente
o seu crédito não cumulativo sobre o couro adquirido, já que as aquisições de
pessoas jurídicas geram créditos para a sistemática de não cumulatividade nos
percentuais de 1,65% e 7,6% sobre o valor das compras, enquanto as compras
realizadas diretamente de pessoas físicas não geram créditos.
22. No caso em tela, a interessada Peles Minuano adquire couro diretamente
de uma empresa “noteira” e também indiretamente. Nesta segunda
situação, entre a “noteira” e a interessada, há uma terceira ou quarta pessoa
jurídica, que até existe fisicamente, porém com o único objetivo de gerar os
créditos, tendo em vista que a maior parte do couro adquirido tem origem
nas empresas “noteiras” e é apenas repassado dos produtores pessoas físicas
ao interessado.
(...)
27. Portanto, o fato de alguns fornecedores de insumos do interessado,
diretos ou indiretos, não serem pessoas jurídicas efetivamente constituídas,
torna os créditos apurados sobre os insumos por estes fornecidos incertos,
tendo em vista que não podemos afirmar que teriam sido fornecidos por pessoas
jurídicas. Pelo contrário, os indícios levantados nos levam a crer que se referem a
créditos apurados sobre aquisições de pessoas físicas.
28. Também não podemos afirmar que os referidos créditos são líquidos, pois
não temos certeza de que o seu valor esteja correto. O fato de as notas fiscais
terem sido emitidas por pessoas jurídicas de “fachada” ou “noteiras” é um
forte indício de que estes valores estejam superfaturados.
(...)
32. Como será demonstrado no decorrer do presente parecer, ficou configurada a
simulação, pois por meios indiretos objetivou o contribuinte beneficiar-se de
efeitos que a lei não lhe conferia e até vedava expressamente. Acrescentamos
que não foi somente um fato ou indício que levou à conclusão de simulação, mas
um conjunto de fatos que revelaram a existência de empresas com o único
objetivo de gerar créditos da não cumulatividade.
33. Nos itens B.1 a B.3 a seguir demonstramos os indícios que levaram à
conclusão de que os insumos (couro bovino) adquiridos das pessoas jurídicas R
M FERREIRA - COM IMP E EXP DE COUROS – EPP (CNPJ no
15.461.203/0001-52), SL COUROS EIRELI (CNPJ no 12.977.388/0001-64) e
TRANSPORTES LEATHER LTDA. – ME (CNPJ no 95.621.80/0001-70)
referem-se na realidade a couro fornecido por pessoas físicas que, no papel,
Fl. 5096
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

transitaram por uma ou mais empresas, entre elas empresas de “fachada”,
para gerar créditos da não cumulatividade e portanto serão glosados da base
de cálculo dos créditos.
34. O esquema gráfico abaixo (arquivo no anexo no 05) demonstra o fluxo do
couro, no ano de 2014, passando pelas empresas “noteiras” até chegar à Indústria
de Peles Minuano.
[fluxograma – fl. 8/39 do relatório fiscal]
B.1. Fornecedor R M FERREIRA (CNPJ no 15.461.203/0001-52)
35. Segundo as informações de sua EFD-Contribuições, no ano-calendário de
2014, a empresa Minuano adquiriu couro no valor de R$ 1.760.842,30, do
fornecedor R M FERREIRA - COM IMP E EXP DE COUROS – EPP, CNPJ
no 15.461.203/0001-52, e sobre estas aquisições apurou créditos da não
cumulatividade.
36. Analisando as informações cadastrais do fornecedor verificamos que a
empresa foi aberta em 02/05/2012 com a atividade de comércio atacadista de
couro (Cnae Fiscal 4623102– Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros
subprodutos não comestíveis de origem animal). Seu endereço cadastral é o Sítio
Recanto da Paz, no 0, Zona Rural, no município de Além Paraíba em Minas
Gerais (anexo no 06).
37. O responsável pela empresa é Rogério Mendes Ferreira, CPF no 618.752.446-
20, residente na Rua Felizardo Esquerdo, 195, Ilha do Recreio, Além Paraíba –
MG (anexo n° 07).
38. Em consulta às bases das notas fiscais eletrônicas, verificamos que a
empresa emitiu notas fiscais de vendas de couro (Capítulo 41 da NCM) em
valores relevantes desde sua abertura, conforme consta na tabela abaixo
(relação mensal das notas no anexo no 08). No entanto, as demais informações
sobre a empresa encontradas nos sistemas da RFB são incompatíveis com os
valores das notas emitidas, conforme demonstraremos nos itens a seguir.
(...)
39. Desde sua abertura até a presente data, a empresa apresentou as suas DIPJ
zeradas, ou seja, sem qualquer informação (anexos no 09).
40. Os Dacon apresentados também foram entregues zerados e apenas no
período de 06/2012 a 09/2013 (anexo no 10). Não há demonstrativos relativos ao
período de 10/2013 a 07/2015.
41. Neste mesmo período, a empresa efetuou o pagamento de apenas R$10,00
a título de imposto de renda sobre o lucro presumido apurado em 2012. Na
planilha abaixo demonstramos os valores declarados pela empresa em DCTF
desde sua abertura (05/2012).
(...)
42. Segundo os dados da GFIP, a folha de pagamento da empresa totalizou R$
5.890,00 em 2013 e R$ 14.143,80 em 2014. Tais valores referem-se ao salário de
dois empregados declarados a partir de 08/2013, um gerente de operações
comerciais e de assistência técnica e um técnico em contabilidade (anexo no 11).
É evidente que estes valores de folha de pagamento são incompatíveis com
uma empresa que, segundo as notas fiscais emitidas, faturou uma média de
R$10.000.000,00 nos anos de 2013 e 2014.
Fl. 5097
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

43. O proprietário da empresa, Rogério Mendes Ferreira, apresentou
declarações de imposto de renda referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014
(anexo no 12) nas quais informou rendimentos anuais na média de R$
18.332,00. Na ficha de bens informou apenas as quotas da empresa R M Ferreira.
Na tabela abaixo resumimos os valores constantes das declarações apresentadas.
(...)
44. Em consultas aos sistemas da DOI, da Dimob e do Renavam, não
encontramos registro de qualquer imóvel ou veículo em nome da empresa
ou de seu responsável (anexo no 13). O único registro encontrado foi o da
alienação de um imóvel no valor de R$5.000,00 em maio de 2008, realizada por
Rogério Mendes Ferreira.
45. No período de 2010 a 2014 o empresário Rogério movimentou apenas R$
19.909,50 em instituições bancárias.
46. Tendo em vista os dados descritos acima, passamos a questionar a real
existência da pessoa jurídica R M Ferreira, e assim, foi realizada visita aos
endereços cadastrais da empresa e da pessoa física responsável para verificação
das instalações. As diligências e fotos foram realizadas em abril de 2015 pela
Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação (Copei) da RFB.
47. O endereço cadastral informado pela empresa não foi localizado, ou seja,
não existe. Apenas foi localizado o endereço do responsável Rogério, que,
conforme fotos abaixo, não é compatível com a residência de um proprietário de
empresa que fatura R$ 10 milhões ao ano.
48. A casa de dois andares que aparece na foto no 01 fica na Rua Felizardo
Esquerdo, no 193. Ao lado direito, após o banco de cimento, está a entrada do
número 195 (endereço cadastral de Rogério Mendes Ferreira).
(...)
49. A foto no 02 mostra o portão de entrada do imóvel localizado na Rua
Felizardo Esquerdo, 195. Na foto no 03 é possível visualizar uma placa de
madeira com o no 195 presa a um poste.
(...)
50. Além de a empresa R M Ferreira não ter sido localizada, também não
localizamos o seu maior fornecedor de couros no período de 2012 a 2014, a
pessoa jurídica Newfert Comercial Ltda (CNPJ no 09585408). Os valores da
tabela referem-se ao total das notas fiscais eletrônicas de vendas de couro
(capítulo 41 da NCM) emitidas contra a empresa R M Ferreira (relação mensal
das notas no anexo no 14).
(...)
B.1.1. Fornecedor da R M Ferreira: NEWFERT COMERCIAL LTDA
51. De acordo com o cadastro da Receita Federal do Brasil, a empresa Newfert
Comercal Ltda. está localizada no município de Guarapari-ES, na Avenida
Paraná, no 343, Galpão, Bairro Jardim Boa Vista (anexo no 15). No entanto, em
diligência realizada pela Copei, em abril de 2015, não foi possível localizar a
empresa no referido endereço.
52. Segundo relato da diligência, o endereço fica em um bairro misto
(residencial/comercial) à margem da Rodovia ES-060, que liga a cidade de
Guarapari a capital do estado do ES. A avenida Paraná tem seu início de forma
Fl. 5098
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

perpendicular à rodovia, no sentido leste-oeste e termina em uma pequena
elevação. A numeração dos imóveis é irregular e ao percorrer a avenida não foi
localizado o imóvel com número 343. As fotos no 04 e 05 a seguir mostram a
extensão da avenida Paraná e a placa com o nome da rua.
(...)
53. Desde a sua abertura, em 2008, a Newfert não declarou qualquer valor
em suas declarações de imposto de renda (DIPJ). Apresentou declaração de
lucro presumido referente ao ano-calendário de 2008 zerada e declaração de
inativa relativa ao ano de 2009 (declarações no anexo no 16). A partir de 2010
não apresentou mais DIPJ. Nunca apresentou Dacon ou DCTF ou efetuou
qualquer pagamento a título de tributo federal. Entregou GFIP no período
de 05/2008 a 11/2013 (anexo no 17), porém todas sem movimento, sem
qualquer dado sobre empregados e folha de pagamento. Também não realizou
movimentação de recursos em instituições financeiras de 2012 até a presente
data.
B.1.2. Conclusão fornecedor R M Ferreira
54. Tendo em vista os dados acima, concluímos que o fornecedor do
interessado, R M Ferreira, não pode ser considerado pessoa jurídica
efetivamente constituída. Apesar de emitir notas fiscais e receber pagamentos,
conforme documentos apresentados pelo contribuinte (anexo n o 19) em resposta
ao Termo de Intimação Fiscal no 187/2015 (anexo no 18), na realidade só existe
no papel, com o intuito de “transformar” fornecedores pessoas físicas em
fornecedores pessoas jurídicas, gerando assim, para seus clientes, créditos da não
cumulatividade. Como visto, a suposta empresa não possui instalações físicas
ou funcionários compatíveis com sua atividade e também não declara ou
recolhe qualquer valor significativo de tributo.
55. Assim, as aquisições de couro informadas pela interessada na EFD-
Contribuições como sendo do fornecedor R M Ferreira devem ser excluídas da
base de cálculo dos créditos da não cumulatividade, consoante legislação que
determina que o direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, e que o crédito deve ser
líquido e certo, conforme descrito nos itens 23 a 32 do presente parecer.
Ressalte-se, adicionalmente, que os valores de aquisição de couro registrados nos
documentos fiscais podem potencialmente estar superfaturados, dados os fatos
acima relatados.
56. Na tabela abaixo constam os valores mensais das aquisições de couro (NCM
41015010) da pessoa jurídica R M Ferreira (CNPJ no 15.461.203/0001-52),
incluídas pela interessada na base de cálculo dos créditos da não cumulatividade
e o valor dos créditos de PIS/Pasep e Cofins a serem glosados dos pedidos de
ressarcimento do período.
(...)
57. A relação das notas fiscais que compõem os valores da tabela acima,
informadas na EFD-Contribuições com o código de situação tributária 54
(Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado
Interno e de Exportação) constam no anexo no 20.
B.2. Fornecedor SL COUROS EIRELI (CNPJ no 12.977.388/0001-64)
58. De acordo com os dados de sua EFD-Contribuições, no decorrer do ano
calendário de 2014, a interessada Peles Minuano adquiriu couro (NCM
41041124 e 41015010) da pessoa jurídica SL COUROS EIRELI, abaixo também
Fl. 5099
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

denominada SL Couros ou SL, no valor de R$ 5.328.480,54. Referidas
aquisições foram incluídas na base de cálculo dos créditos da não
cumulatividade.
59. Em consulta às notas fiscais eletrônicas de vendas de couro emitidas pela
empresa SL Couros no ano de 2014, verificamos que a Indústria de Peles
Minuano e a empresa Transportes Leather (cujo principal cliente é a Peles
Minuano – ver item B.3) são os principais destinatários das notas fiscais
emitidas, totalizando 94,04% de todas as vendas da SL Couros no período
(relação mensal das notas fiscais eletrônicas emitidas pela SL no anexo no 21).
(...)
60. O contribuinte Peles Minuano foi intimado a apresentar as notas fiscais e
comprovantes de pagamento do couro adquirido da empresa SL no Termo de
Intimação no 187/2015 de 03/03/2015 (anexo no 18).
61. Em sua resposta a empresa apresentou as notas fiscais acompanhadas de
cópias de cheques utilizados para pagamento (anexo no 22). Todas as notas
foram pagas com vários cheques (entre 24 e 35 cheques por nota) no valor
individual de R$ 4.900,00. Os cheques foram emitidos nominais a Sérgio
André Leonhardt e, em sua maioria, foram endossados a terceiros.
62. Passamos então a analisar quem eram os fornecedores de couro da empresa
SL Couros e na análise da cadeia de fornecimento verificamos que do total de
couro adquirido no período, 77,45% foi fornecido por empresas que, após
visita ao local e análise dos dados dos sistemas da RFB, foram consideradas
de “fachada” ou “noteiras”, ou seja, não existem de fato. Na tabela abaixo
estão os valores de couro adquirido pela empresa SL no ano de 2014 (relação
mensal das notas fiscais eletrônicas no anexo no 23).
(...)
63. Nos itens B.2.1 a B.2.4 do presente parecer iremos descrever os indícios que
nos levaram à conclusão de que os principais fornecedores de couro da empresa
SL Couros (citados na tabela acima) são empresas inexistentes de fato.
64. Os indícios que nos levaram a considerar a empresa R M Ferreira como
inexistente de fato estão descritos no item B.1 acima, pois esta empresa é
também fornecedora direta da Indústria de Peles Minuano.
B.2.1. Fornecedor da SL Couros: ANA CLAUDIA DE ANDRADE
SILVEIRA - ME
65. Conforme demonstrado anteriormente, o principal fornecedor de couros da
empresa SL Couros no ano de 2014 foi a pessoa jurídica Ana Cláudia de
Andrade Silveira – ME, CNPJ no 13.814.057/0001-76 (abaixo denominada
também de Ana Cláudia), totalizando R$ 3.713.980,00 de couro fornecido no
período.
66. Consoante os dados do cadastro da RFB, a empresa Ana Cláudia foi aberta
em 16/06/2011 com a atividade de comércio atacadista de couro (Cnae Fiscal
4623102 – Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não
comestíveis de origem animal). Seu endereço cadastral fica na Estrada da Barra
da Tijuca, 3817, Rua Amendoeira, 1/101, Bairro Itanhanga, Rio de Janeiro – RJ
(anexo no 24).
Fl. 5100
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

67. A pessoa física responsável pela empresa é Ana Cláudia de Andrade Silveira,
CPF no 035.160.397-28, residente no Recanto dos Colibris, Bairro Vinhosa,
Itaperuna - RJ (anexo no 25).
68. Em consulta às bases das notas fiscais eletrônicas, verificamos que a empresa
emitiu notas fiscais de vendas de couro (Capítulo 41 da NCM) em valores
relevantes a partir de 2013, conforme consta na tabela abaixo (relação mensal
das notas fiscais eletrônicas no anexo no 26). No entanto, as demais
informações sobre a empresa encontradas nos sistemas da RFB são
incompatíveis com os valores das notas emitidas, conforme demonstraremos a
seguir.
(...)
69. Desde sua abertura até a presente data, a empresa não apresentou
qualquer declaração à RFB (DIPJ, DCTF, Dacon ou Dirf) e não efetuou
nenhum pagamento de tributo no período (anexo no 27). Encontramos apenas
uma Gfip relativa à competência de 02/2015 que foi entregue sem qualquer dado,
GFIP “sem movimento”.
70. Em consulta aos sistemas da DOI e Dimob também não encontramos
nenhum registro de imóvel em nome da empresa (anexo no 28).
71. A proprietária da empresa, Ana Cláudia de Andrade Silveira, apresentou
declarações de imposto de renda pessoa física a partir do ano-calendário 2012,
onde declarou rendimentos que teriam sido recebidos de sua empresa nos valores
abaixo demonstrados e não declarou qualquer patrimônio (anexo no 29). Como já
citado, a empresa também não apresentou Dirf com a informação destes supostos
pagamentos.
(...)
72. Em consulta aos sistemas da DOI e Dimob não encontramos nenhum
registro de imóvel em nome da pessoa física Ana Cláudia (anexo no 30). No
sistema Renavam identificamos apenas um veículo camionete (ano 2000) em seu
nome (anexo no 31).
73. Como fica claro da análise dos dados acima, o patrimônio e rendimentos
da pessoa física Ana Cláudia são incompatíveis com o que se imagina de um
empresário que teria faturado mais de 30 milhões de reais em menos de três
anos.
74. Em visita ao endereço cadastral da pessoa jurídica não foi localizada
nenhuma empresa compatível com um comércio de couros, conforme
observa-se nas fotos no 06 a 08 abaixo. As fotos foram tiradas em junho de 2015
durante diligência realizada pela Coordenação- Geral de Pesquisa e Investigação
(Copei).
(...)
75. Além de a empresa Ana Cláudia não ter sido localizada, também
identificamos que 85,59% do couro comprado em 2014 foi fornecido por
empresas inexistentes de fato, conforme tabela abaixo (relação das notas fiscais
eletrônicas no anexo no 32).
(...)
76. Os indícios que nos levaram a considerar as empresas Leather Atacadista
Ltda e Fabiano de Paula Moraes - ME como inexistentes de fato, estão descritos
Fl. 5101
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

respectivamente nos itens B.2.4 e B.2.2 abaixo, pois estas empresas são também
fornecedoras diretas da SL Couros.
B.2.1.1. Fornecedor da Ana Cláudia: R GAUDARD PEREIRA - ME
77. A empresa R Gaudard Pereira – ME (CNPJ 19.713.572/0001-46) foi
aberta em 13/02/2014 e está localizada, segundo cadastro da RFB, na Rua Tosta
Filho, 175, Bairro Centro, no município de Jussari – BA (anexo no 33). No ano
de 2014 a empresa emitiu notas de venda num total de R$ 43.419.585,96,
destes R$ 36.324.078,56 referentes a vendas de couro. Não há registro de
notas de venda emitidas em 2015 (relação das notas fiscais eletrônicas de vendas
de couro no anexo no 34).
78. O endereço cadastral do responsável pela empresa, Rodrigo Gaudard Pereira
(CPF no 880.519.865-04) fica na Rua Caminho 13, 27, Bairro Hernane Sá, em
Ilhéus – BA (anexo no 35).
79. A empresa R Gaudard não apresentou qualquer declaração à RFB desde
sua abertura e não efetuou qualquer recolhimento de tributo. Não há
informações sobre imóveis ou veículos em seu nome nos sistemas (anexo no
36). No ano de 2014 há apenas o registro de movimentação financeira no valor
de R$ 13.752,05.
80. O responsável, Rodrigo Gaudard Pereira, foi declarado como
beneficiário de rendimentos assalariado da empresa Alternativa Serviços e
Empreendimentos Ltda em 2008, quando teria recebido R$ 4.355,02. Não há
registro de bens imóveis nos sistemas da DOI e Dimob ou veículos
(Renavam) em seu nome (anexo no 37).
81. Rodrigo apresentou declarações de imposto de renda (Dirpf) referentes aos
anos de 2012 e 2013 (anexo no 38). Na Dirpf relativa ao ano-calendário 2012,
declarou ter recebido R$ 65.174,55 de pessoas físicas e informou a ocupação
de profissional liberal ou autônomo, sem vínculo de emprego do tipo vendedor
e prestador de serviços do comércio, ambulante, caixeiro-viajante e camelô.
Informou ainda uma relação de bens no total de R$ 150.345,60 que inclui quatro
terrenos, um trator, dinheiro em espécie, uma fazenda e uma casa em Buerarema.
82. Na declaração do ano seguinte (relativa ao ano de 2013) informou ter
recebido R$ 21.054,00 de pessoas físicas e alterou a ocupação, passando a
declarar-se proprietário de empresa individual com a ocupação de dirigente. Na
ficha dos bens as informações da coluna situação em 31/12/2012 não batem com
os dados informados na declaração de 2012, e alguns bens deixaram de existir e
surgiram outros. A fazenda e a casa declaradas em 2012 não aparecem em
2013, e passou a constar uma casa no endereço cadastral do contribuinte (Rua
Caminho 13, 27, em Ilhéus) no valor de R$ 165.230,00, que teria recebido
benfeitorias em 2013.
83. Em visita aos dois endereços acima citados, não foi localizada empresa
de comércio de couro e nem residência compatível com proprietário de
pessoa jurídica com faturamento maior que R$ 40 milhões, conforme
observa-se nas fotos no 09 e 10, respectivamente. Importante observar que
segundo a declaração da pessoa física, a casa da foto no 10 valeria R$ 165.230,00
em 2013 e teria passado por benfeitorias naquele ano.
84. As diligências e fotos foram realizadas em abril de 2015 pela Coordenação-
Geral de Pesquisa e Investigação da RFB.
(...)
Fl. 5102
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

B.2.1.2. Fornecedor da Ana Cláudia: T L SANTOS MATOS COUROS –
ME
85. A empresa T L Santos Matos Couros - ME (CNPJ 20.637.167/0001-75)
foi aberta em 14/07/2014 com o nome fantasia TL Transportes e a atividade
(Cnae fiscal) de comércio atacadista de couros. Está localizada, segundo
cadastro da RFB, na Rua E 01, Bairro Novo, no município de Ubatá – BA (anexo
no 39).
86. No ano de 2014 a empresa emitiu notas de venda num total de R$
9.472.428,87, destes R$ 4.725.676.87 referente a vendas de couro. Não há
registro de notas de venda emitidas em 2015 (relação mensal das notas fiscais
eletrônicas de vendas de couro no anexo no 40).
87. O responsável pela pessoa jurídica, Talisson Luiz Santos Matos (CPF no
050.276.495-33) possui endereço cadastral na Rua Ladeirinha, 36, C, Bairro
Califórnia, Itabuna– BA (anexo no 41).
88. As únicas declarações apresentadas pela empresa desde sua abertura
foram GFIP relativas aos meses de 06/2014 a 06/2015 com informações
sobre sua folha de pagamento (anexo no 42). Segundo os dados da última GFIP
apresentada, a empresa possui apenas dois empregados, ambos com o código de
ocupação 4211, relativo a caixas e bilheteiros (exceto caixa de banco).
89. A pessoa jurídica não apresentou qualquer outra declaração e não
efetuou qualquer recolhimento de tributo no período. Não há informações
sobre imóveis ou veículos em seu nome nos sistemas (anexo no 43). Também
não há registro de movimentação financeira em instituição bancária.
90. Em visitas aos endereços cadastrais da empresa e sócios, realizadas pela
Copei em abril de 2015, não foi localizada instalação empresarial compatível
com a atividade de comércio de couro, conforme foto no 11 abaixo.
(...)
91. Também a residência da pessoa física responsável pela empresa, como
observa-se da foto no 12, é incompatível com o que se imagina de uma moradia
de empresário cuja empresa faturou mais de R$ 9 milhões em um ano.
(...)
B.2.2. Fornecedor da SL Couros: FABIANO DE PAULA MORAES - ME
92. O segundo maior fornecedor de couros da empresa SL Couros no ano de
2014, foi a empresa Fabiano de Paula Moraes – ME (CNPJ no
19.404.741/0001-66). Segundo os dados das notas fiscais eletrônicas emitidas,
no período a empresa forneceu R$ 1.849.720,00 de couro para a SL.
93. Consoante os dados do cadastro da RFB a empresa Fabiano de Paula
Moraes foi aberta em 12/12/2013 com a atividade de comércio atacadista de
couro (Cnae Fiscal 4623102 –Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros
subprodutos não comestíveis de origem animal). Seu endereço cadastral fica na
Rua Cinco de Outubro, 167-A, Térreo, Bairro Centro, no município de Itamaraju
– BA (anexo no 45).
94. A pessoa física responsável pela empresa é Fabiano de Paula Moraes, CPF no
409.262.978-80, residente na Rua Bela Vista, 59, Bairro Centro, Itamaraju – BA
(anexo no 46).
Fl. 5103
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

95. Em consulta às bases das notas fiscais eletrônicas (relação das notas fiscais
eletrônica emitidas no anexo no 44), verificamos que a empresa emitiu notas
fiscais de vendas de couro (Capítulo 41 da NCM) em valores relevantes
somente no ano de 2014, totalizando R$ 31.990.042,24, não há notas de
vendas de couro emitidas em 2015 (consulta em 08/2015). As demais
informações sobre a empresa encontradas nos sistemas da RFB são
incompatíveis com estes valores das notas emitidas, conforme
demonstraremos a seguir.
96. Desde sua abertura em 2013 a empresa não apresentou nenhuma
declaração à RFB (Dacon, DCTF, DIPJ, Gfip, Dirf). No período também não
teve movimentação financeira e nem efetuou qualquer pagamento a título de
tributo (anexo no 47).
97. Em visita ao endereço cadastral da pessoa jurídica não foi localizada
instalação compatível com empresa do ramo de couros como observa-se na
foto no 13 a seguir.
(...)
98. A foto no 14 a seguir foi tirada no endereço da pessoa física, Fabiano de
Paula Moraes. Como é notável, o local não é compatível com a residência do
proprietário de uma empresa que vendeu mais de R$ 30 milhões em couro
em apenas um ano.
(...)
99. As diligências e fotos foram realizadas em abril de 2015 pela Coordenação-
Geral de Pesquisa e Investigação (Copei) da RFB.
100. A empresa também emitiu notas de venda de couros no valor de R$
218.500,00 a outra empresa “de fachada”, fornecedora da Peles Minuano, a
pessoa jurídica R M Ferreira, CNPJ 15.461.203/0001-52 (item B.1).
B.2.3. Fornecedor da SL Couros: PAULO CESAR DAVILA RAYMUNDO
– EPP
101. Outro representativo fornecedor de couros da empresa SL Couros no ano de
2014, foi a empresa Paulo Cesar Davila Raymundo (CNPJ no
20.504.123/0001-77). Segundo os dados das notas fiscais eletrônicas emitidas, a
empresa forneceu R$ 1.170.050,00 de couro para a SL no período.
102. O endereço da pessoa jurídica no cadastro da RFB é a Avenida Marechal
Mallet, 130, Bairro Prado, no município de Santana do Livramento – RS (anexo
no 48). A empresa foi aberta em 24/06/2014 com a atividade de comércio
atacadista de couro (Cnae Fiscal 4623102 –Comércio atacadista de couros, lãs,
peles e outros subprodutos não comestíveis de origem animal) e com a opção
pelo sistema de tributação Simples Nacional.
103. O responsável pela pessoa jurídica é Paulo Cesar Davila Raymundo,
inscrito no CPF no 005.054.100-52 e residente na Rua Uruguai, no 502, Centro,
Santana do Livramento-RS (anexo no 49).
104. Em consulta às bases das notas fiscais eletrônicas (emitidas até 08/2015),
verificamos que a empresa emitiu notas fiscais de vendas de couro (Capítulo
41 da NCM) em valores relevantes somente no ano de 2014, totalizando R$
2.046.069,60. Não há notas de vendas de couro emitidas em 2015 (relação
mensal das notas fiscais no anexo no 50). As demais informações sobre a
Fl. 5104
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

empresa encontradas nos sistemas da RFB são incompatíveis com estes
valores das notas emitidas, conforme demonstraremos a seguir.
105. A empresa não apresentou a Declaração do Simples Nacional referente
ao ano de 2014. Desde sua abertura não informou dados de folha de
pagamento em GFIP ou Dirf, não efetuou qualquer pagamento a título de
tributo e também não movimentou recursos financeiros em conta bancária.
Em consulta às declarações Dimob e DOI não localizamos registro de
qualquer imóvel em nome da empresa (anexo no 51). Também não há qualquer
pagamento de tributo, movimentação financeira, registro de imóveis ou
qualquer declaração em nome da pessoa física responsável (anexo no 52).
106. Em abril de 2015, a Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação (Copei)
da RFB realizou diligência nos endereços cadastrais da empresa e de seu
proprietário.
107. Na visita ao endereço cadastral da pessoa jurídica não foi localizada
instalação compatível com empresa do ramo de couros como observa-se nas
fotos no 15 e 16 a seguir.
(...)
108. As fotos no 17 e 18 a seguir foram tiradas no endereço da pessoa física
proprietária da empresa, Paulo Cesar Davila Raymundo.
(...)
B.2.4. Fornecedor da SL Couros: LEATHER ATACADISTA LTDA – ME
109. Outro fornecedor de couros da empresa SL Couros no ano de 2014,
identificado como empresa de “fachada”, foi a empresa Leather Atacadista
Ltda – ME (CNPJ no 18.434.759/0001-48). Segundo os dados das notas fiscais
eletrônicas emitidas, no período a empresa forneceu R$ 323.120,00 de couro
para a SL.
110. No mesmo período, a Leather Atacadista forneceu couro também para a
empresa Ana Cláudia de Andrade Silveira (ver item 75), outro fornecedor da
SL Couros, no valor de R$ 6.782.927,78.
111. Segundo cadastro da RFB a pessoa jurídica foi aberta em 04/07/2013 com
a atividade de comércio atacadista de couro (Cnae Fiscal 4623102 – Comércio
atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não comestíveis de origem
animal) e está localizada na Rua Bela Vista, no 989, Bairro Pequi, no município
de Eunápolis – BA (anexo no 53).
112. A empresa possui dois sócios administradores, Jones Simeão Siqueira (CPF
no 923.204.065-49) e Arivaldo de Jesus Santos (CPF no 013.543.785-71).
Cadastro das pessoas físicas no anexo no 54.
113. Em consulta às bases das notas fiscais eletrônicas, verificamos que a
empresa emitiu notas fiscais de vendas de couro (Capítulo 41 da NCM) em
valores relevantes desde sua abertura até o ano de 2014, conforme tabela
abaixo, não há notas de vendas de couro emitidas em 2015 (relação das notas
fiscais no anexo no 55).
(...)
114. As demais informações sobre a empresa encontradas nos sistemas da
RFB são incompatíveis com estes valores das notas emitidas, conforme
demonstraremos a seguir.
Fl. 5105
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

115. Desde sua abertura até a presente data, a empresa não apresentou
qualquer declaração à RFB (DIPJ, DCTF, Dacon, GFIP ou Dirf) e não
efetuou nenhum pagamento de tributo no período (anexo no 56).
116. Em consulta aos sistemas da DOI e Dimob também não encontramos
nenhum registro de imóvel em nome da empresa (anexo no 57).
117. Os dois sócios da empresa também não apresentam qualquer
patrimônio declarado (consulta nas bases de DOI, Dimob, Dirpf ou
Renavam) e nunca efetuaram qualquer movimentação financeira em
instituição bancária (anexo no 58).
118. O sócio Jones Simeão Siqueira apresentou declaração de imposto de
renda unicamente referente ao ano de 2013. Nesta declarou ter recebido R$
31.200,00 de pessoas físicas, deduziu R$ 10.800,00 a título de livro caixa e
informou a ocupação de profissional liberal ou autônomo, sem vínculo de
emprego do tipo vendedor e prestador de serviços do comércio, ambulante,
caixeiro-viajante e camelô (anexo no 59).
119. O sócio Arivaldo de Jesus Santos também apresentou declaração
apenas referente ao ano de 2013, com a mesma profissão do sócio Jones e
com rendimentos recebidos de pessoa física no valor de R$ 30.000,00 e
dedução do livro caixa no valor de R$ 9.600,00 (anexo no 60).
120. Segundo Dirf enviada pela empresa Construtora em Casa Ltda (CNPJ no
00.897.902/0001-72) Arivaldo teria recebido R$487,47 em 2014 relativo a
rendimento de trabalho assalariado (anexo no 61). Não há rendimentos recebidos
em outros anos informados em Dirf.
121. Em visita ao endereço cadastral da pessoa jurídica não foi localizada
instalação compatível com empresa que teria faturado mais de 55 milhões
de reais em venda de couro num período inferior a dois anos, como observa-
se na foto no 19 a seguir.
(...)
122. Também são incompatíveis com a suposta situação econômica da empresa
as residências dos seus proprietários, conforme observa-se das fotos no 20 e 21 a
seguir, tiradas nos endereços dos sócios Jones Simeão Siqueira (Rua
Tupiniquins, 474, Bairro Pequi, Eunápolis –BA) e Arivaldo de Jesus Santos (Rua
Caminho 44, 41, Bairro Alecrim II, Eunápolis – BA), respectivamente.
123. As diligências e fotos foram realizadas em abril de 2015 pela Coordenação-
Geral de Pesquisa e Investigação (Copei) da RFB.
(...)
B.2.5. Conclusão fornecedor SL Couros
124. Conforme demonstrado nos itens anteriores, a maior parte (77,45% em
2014) dos fornecedores da empresa SL Couros são, na realidade, empresas
“noteiras” inexistentes de fato.
125. Além desse fato, outros dados encontrados nos sistemas nos levaram a
concluir que o objetivo da existência da SL Couros é na realidade a geração
de créditos da não cumulatividade para as empresas industriais e
exportadoras no final da cadeia do processo produtivo do couro, no presente
caso, para a interessada Peles Minuano.
Fl. 5106
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

126. Como citado anteriormente no item 59, em 2014, 94,04% das vendas de
couro da SL foram para a Peles Minuano. Parte vendida diretamente
(53,15%) e o restante, 40,89%, através da empresa Transportes Leather que
adquiriu da SL e revendeu para a Minuano (conforme item 148, em 2014,
97,24% das aquisições de couro da Transportes Leather foram fornecidas pela
SL e 99,73% de suas vendas foram para a Minuano).
127. Consoante dados das notas fiscais eletrônicas emitidas, exibidos na tabela
abaixo, desde sua abertura até a presente data, a empresa SL faturou mais
de R$ 28 milhões em venda de couro (relação mensal das notas no anexo no
21). No entanto, os demais dados da pessoa jurídica, relativos ao patrimônio,
funcionários, sócios e recolhimentos de tributos, são incompatíveis com o
porte das operações de couro supostamente realizadas.
(...)
128. Segundo cadastro da RFB, a empresa SL Couros abriu em 22/11/2010 e está
localizada na Rodovia RST 453, km 8,5, S/N, Bairro Travessa em Venâncio
Aires – RS. Seu único sócio e responsável é a pessoa física Sérgio André
Leonhardt, CPF no 503.413.080-72 (anexo no 62).
129. No ano de 2011 apresentou declaração de inatividade relativa ao ano-
calendário de 2010 e, desde então, declara-se como optante pelo lucro real (DIPJ
no anexo no 63).
130. Consoante informações das GFIP (anexo no 64), desde 04/2011, data da
primeira declaração entregue, a empresa SL possui apenas três empregados e
dois diretores, todos admitidos em 01/04/2011 e informados com o CBO
(Classificação Brasileira de Ocupações) de oficial general das forças armadas.
Na tabela abaixo os dados dos trabalhadores na última GFIP apresentada,
referente ao mês 07/2015.
(...)
131. Apesar de apresentar GFIP com dados da folha de pagamento, tendo em
vista os valores baixos das remunerações, a empresa só apresentou Dirf
relativa ao ano-calendário de 2014 na qual informou apenas dois
pagamentos realizados ao empregado Roque Alberto Kipper.
132. Em consulta às EFD-Contribuições da empresa SL Couros, verificamos que
os valores dos créditos e dos débitos do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos
são praticamente iguais, ou seja, o saldo a pagar é praticamente zero em
todos os períodos. Nos períodos em que houve saldo a pagar apurado, este valor
é irrisório, pois representa menos de 3,5% do valor da contribuição apurada.
(...)
133. Conforme citado anteriormente, a empresa declara-se optante pelo Lucro
Real, e apurou débitos em DCTF a partir de 2011 nos valores abaixo.
(...)
134. Comparando-se os valores dos débitos apurados com o valor das vendas no
ano (notas fiscais eletrônicas de vendas emitidas), observa-se que aqueles
representam menos de 1% do faturamento total.
(...)
135. A empresa SL não possui imóveis em seu nome nas bases da DOI ou
Dimob (anexo no 65). Em consulta à base do Renavam (anexo no 66)
Fl. 5107
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

identificamos apenas três veículos em nome da empresa, duas camionetas Toyota
Hilux SW4 (anos 2007 e 2011) e um Chevrolet Cruze 2014.
136. Em consulta aos sistemas da DOI, Dimob e Renavam, não encontramos
registros de imóveis ou veículos em nome do proprietário da empresa Sérgio
André Leonhardt, CPF no 503.413.080-72 (anexo no 67). Este apresentou
declarações de imposto de renda (DIRPF) com rendimento médio de R$
22.600,00 nos últimos cinco anos, nas quais declarou na ficha de bens e direitos
apenas as quotas de participação na empresa SL Couros e uma pequena aplicação
financeira (anexo no 68), conforme demonstrado na tabela abaixo.
(...)
137. Diante do exposto, apesar de ser uma pessoa jurídica que cumpre algumas
obrigações tributárias, apresentando declarações e possuindo movimentação
financeira, o fato de grande parte de seus fornecedores serem
comprovadamente empresas inexistentes de fato, de apurar tributos em
valores irrisórios se comparados ao seu faturamento, de não possuir
patrimônio relevante e de seu único proprietário não possuir bens móveis ou
imóveis, faz com que cheguemos a conclusão que a existência da SL Couros
tem como único objetivo gerar créditos da não cumulatividade para as
empresas industriais ou exportadoras no final da cadeia do processo
produtivo do couro.
138. Se compararmos o valor dos tributos confessados pela SL Couros, com
o valor do crédito gerado para a Peles Minuano, percebe-se que mesmo
gerando débitos, a existência de um intermediário fictício entre o fornecedor
pessoa física e a exportadora compensa, pois, o crédito gerado é superior ao
custo tributário da empresa interposta.
(...)
139. Assim, as aquisições de couro informadas na EFD-Contribuições como
sendo do fornecedor SL COUROS EIRELI devem ser excluídas da base de
cálculo dos créditos da não cumulatividade, por serem, na realidade, aquisições
de couro fornecido por pessoas físicas e em valores potencialmente
superfaturados, dados os fatos acima relatados.
140. Conforme descrito nos itens 23 a 32, a legislação determina que o direito ao
crédito aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no país e que este crédito deve ser líquido e certo.
141. Na tabela abaixo constam os valores mensais das aquisições de couro
(NCM 41015010), da pessoa jurídica SL Couros (CNPJ no 12.977.388/0001-64),
incluídas na base de cálculo dos créditos da não cumulatividade pela interessada
Peles Minuano e o valor dos créditos de PIS/Pasep e Cofins glosados dos
pedidos de ressarcimento do período.
(...)
142. A relação das notas fiscais que compõem os valores da tabela acima,
informadas na EFD-Contribuições com o código de situação tributária 54
(Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado
Interno e de Exportação) constam no anexo no 69.
B.3. Fornecedor TRANSPORTES LEATHER (CNPJ no 09.562.180/0001-70)
143. Pelo histórico das EFD-Contribuições apresentadas, verificamos que desde
2012 a Peles Minuano apura créditos sobre bens e serviços fornecidos pela
Fl. 5108
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

Transportes Leather. Inicialmente, o valor mais relevante era referente aos
serviços de transportes contratados, mas a partir do segundo trimestre de
2013 as aquisições de couro passaram a representar a maior parte da base
de cálculo do crédito apurado. Como se observa da tabela abaixo, os valores
mais relevantes se concentraram no ano de 2014 e a partir de 2015 o valor das
aquisições de couro reduz significativamente.
(...)
144. O fato de um fornecedor, empresa transportadora, que prestava apenas
serviços de transportes passar a fornecer também matéria-prima (couro) em
valores bem significativos nos chamou a atenção, principalmente ao
constatarmos que o principal fornecedor de couro da Transportes Leather
era a empresa SL Couros Eireli, outro fornecedor da Minuano, que,
conforme descrito no item B.2.5, opera com o único objetivo de gerar
créditos da não cumulatividade.
145. Passamos então a uma análise mais detalhada do fornecedor Transportes
Leather Ltda. – ME. A empresa está localizada na Rodovia RST 453, km 109,
em Farroupilha – RS. Iniciou suas atividades em 24/08/2008, com a atividade
principal de transporte rodoviário de cargas (cadastro anexo no 70).
146. Em consulta às EFD-Contribuições da Peles Minuano, verificamos que, no
ano de 2014, a interessada adquiriu couro e serviços de transportes da
Transportes Leather num total de R$ 10.626.557,00, e sobre estas aquisições
apurou crédito da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
147. Em consulta às notas fiscais de venda emitidas, verificamos que a
Indústria de Peles Minuano é a principal adquirente de couro da
Transportes Leather. No ano em análise, 2014, as vendas à interessada
representaram 99,73% de todo couro vendido pela Transportes Leather
(relação mensal das notas de venda de couro emitidas no anexo no 71).
(...)
148. Conforme demonstrado na tabela abaixo, o principal fornecedor de couro
da Transportes Leather é a empresa SL Couros Eireli (ver item B.2),
representando praticamente 100% do couro adquirido. Os dados foram extraídos
da base de notas fiscais eletrônicas e incluem todas as notas de vendas de couro
emitidas para o participante Transportes Leather no período de 01/2010 a
08/2015 (relação mensal das notas no anexo no 72).
(...)
149. Em consulta ao histórico das declarações apresentadas pela empresa à RFB
verificamos que, nos primeiros anos de funcionamento, a principal atividade da
empresa era a prestação de serviços de transportes. Somente a partir de
2013 as receitas de vendas de couro passaram a ter um valor representativo
no total das receitas apuradas. Na tabela abaixo apresentamos a evolução das
receitas apuradas pela empresa divididas em receita da prestação de serviço de
transportes e receita de vendas de couro. Os dados de 2008 a 2013 referem-se às
informações prestadas nas DIPJs apresentadas pela empresa (anexo no 73) e os
dados de 2014 foram extraídos das suas EFD-Contribuições (anexo no 74).
(...)
150. A primeira Gfip com informações sobre trabalhadores apresentada pela
empresa foi referente à competência de 04/2009. Nesta declaração foram
informadas nove pessoas físicas: dois diretores; quatro motoristas e três
Fl. 5109
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

trabalhadores de carga e descarga. Conforme consta da tabela a seguir, esta é
uma folha de pagamento compatível com uma empresa transportadora.
(...)
151. Como informado anteriormente, a partir de 2013, a principal atividade da
empresa passou a ser o comércio de couros. Em 2013, 86,81% da receita da
empresa teve origem nas vendas de couro e, em 2014, 93,37% (ver tabela de
receitas auferidas acima). No entanto, ao consultarmos as GFIP
apresentadas (anexo no 75), verificamos que a folha de pagamento da
empresa manteve-se praticamente inalterada. Em 12/2013, 12/2014 e na
última GFIP entregue (08/2015) a empresa ainda declarou apenas diretores,
motoristas e trabalhadores de carga.
(...)
152. A partir de 04/2009 a empresa contratou somente três novos empregados,
todos para a função de motorista. Nenhum destes continua trabalhando na
empresa.
(...)
153. Em consulta aos sistemas da DOI e Dimob não encontramos qualquer
imóvel registrado em nome da empresa (anexo no 76).
154. Tendo em vista o acima relatado, concluímos que a empresa Transporte
Leather foi constituída em 2008 com o objetivo de operar na atividade de
transportes. Desde sua abertura até o ano de 2012 a única receita relevante
auferida foi em decorrência de serviços de transportes prestados. Sua folha de
pagamento contém apenas empregados relacionados a esta atividade: motoristas
e trabalhadores de carga e descarga. Em consulta ao sistema Renavam
verificamos que a empresa possui atualmente seis caminhões e nenhum veículo
de passeio (anexo no 77).
155. No entanto, a partir de 2013, conforme observa-se na tabela do item 149, a
empresa alterou sua atividade principal, a atividade de transporte que
representava 91,08% de seu faturamento em 2012 passou a representar apenas
6,63% em 2013, perdendo espaço para o comércio de couros.
156. Neste período a empresa aumentou significativamente seu faturamento,
praticamente 300% de 2012 para 2013, e 150% de 2013 para 2014. Porém,
apesar destas mudanças significativas, a empresa não contratou empregados para
a nova atividade e não adquiriu patrimônio. Segundo consta da contabilidade da
empresa, em dezembro de 2014 o imobilizado da empresa era composto apenas
por veículos pesados, no valor contábil de R$370.822,78 (balancete da
Escrituração Contábil Digital no anexo no 78).
157. Ante o exposto, consideramos que a Transportes Leather, que
inicialmente prestava serviços de transportes para a interessada Peles
Minuano, a partir de 2013 passou também a emitir notas de vendas de couro
com o intuito de gerar créditos da não cumulatividade para sua cliente.
158. Tendo em vista os dados apresentados referentes ao patrimônio da empresa
e a sua folha de pagamento, que não sofreram alteração compatível com a
mudança de ramo de atuação principal, concluímos que a atividade de compra e
venda de couro ocorreu apenas no papel.
159. No ano de 2014 a Transportes Leather comprou couro da SL Couros
(notas eletrônicas) no valor de R$ 6.435.443,00 e vendeu este couro para a
Fl. 5110
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

Peles Minuano por R$ 9.797.029,00. Um lucro de 52,23%, que aumentou, na
mesma proporção, o crédito apurado na Minuano, tendo em vista que esta
poderia ter adquirido o couro diretamente da SL Couros pelos R$
6.435.443,00.
160. Se compararmos o valor dos tributos confessados pela Transportes Leather,
com o valor do crédito gerado para a Peles Minuano, percebe-se que mesmo
gerando débitos, a existência da empresa é interessante, tendo em vista que o
crédito gerado é superior ao custo tributário da empresa interposta.
(...)
161. Praticamente todo couro (97,24%) adquirido pela Transportes Leather
e revendido para a Minuano foi adquirido da SL Couros, que, como
sintetizado no item B.2.5, adquire a maior parte de seu couro de empresas
inexistentes de fato.
162. Assim, todos os indícios nos levam a crer que o couro adquirido pela
interessada foi originalmente fornecido por pessoas físicas e, através de
interpostas pessoas chegou à SL Couros e depois à Transportes Leather.
163. Pela análise dos fatos apresentados e do funcionamento de toda cadeia do
couro (ver gráfico no item 34) não podemos afirmar que o couro adquirido pela
Peles Minuano tenha tido origem em uma pessoa jurídica efetivamente
constituída para atuar na atividade de comércio de couro. Isto, por consequência,
também coloca em dúvida o valor real da operação, pois numa cadeia de pessoas
interpostas, que operam somente no papel, há grande probabilidade de as vendas
de couro terem sido superfaturadas para gerar valores relevantes de créditos da
não cumulatividade.
164. Assim, as aquisições de couro informadas na EFD-Contribuições como
sendo do fornecedor Transportes Leather Ltda devem ser excluídas da base de
cálculo dos créditos da não cumulatividade pois não é possível a apuração com
liquidez e certeza da natureza e do valor das operações realizadas, podendo o
couro ter sido fornecido na realidade por pessoas físicas a valores inferiores aos
que constam nos documentos fiscais.
165. Conforme descrito nos itens 23 a 32, a legislação determina que o direito ao
crédito aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no país, e que o crédito deve gozar de liquidez e certeza.
166. Na tabela abaixo constam os valores mensais das aquisições de couro
(NCM 41015010), da pessoa jurídica Transportes Leather Ltda (CNPJ no
09.562.180/0001-70), incluídas na base de cálculo dos créditos da não
cumulatividade e o valor dos créditos de PIS/Pasep e Cofins glosados dos
pedidos de ressarcimento do período.
(...)
167. A relação das notas fiscais que compõem os valores da tabela acima,
informadas na EFD-Contribuições com o código de situação tributária 54
(Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado
Interno e de Exportação) constam no anexo no 79.
B.4. Consolidação da glosa sobre créditos de fornecedores irregulares
168. Nas tabelas abaixo demonstramos os valores mensais dos créditos de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos glosados, referentes às aquisições dos
Fl. 5111
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

fornecedores: R M Ferreira – Com Imp e Exp de Couros (Item B.1); SL Couros
Eireli (Item B.2) e Transportes Leather Ltda (Item B.3).
(...)
Conclusão
169. Tendo em vista o exposto nos itens anteriores consolidamos abaixo os
valores por trimestre dos créditos de PIS/Pasep e Cofins a serem glosados no
período de 01/2014 a 12/2014.
(...)
170. Ante o exposto, RECONHEÇO PARCIALMENTE o direito creditório
relativamente ao saldo credor de Cofins Não Cumulativa solicitado no pedido
de ressarcimento no 36906.43357.210115.1.5.19-6522 referente ao primeiro
trimestre de 2014.
Esses fatos apurados vão de encontro às regras de desconto de créditos das
contribuições não cumulativas previstas nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
dentre elas, aquela em que se restringe tal direito às aquisições devidamente
tributadas, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (destaques nossos)
Nota-se que a lei exige “pagamento da contribuição” nas aquisições de bens ou
serviços para fins de desconto de crédito, requisito esse não presente nos fatos
apurados nestes autos, o que, por si só, já inviabiliza o pleito do Recorrente,
uma vez não se tratar, conforme já apontado, de mera inadimplência ou não
pagamento dos tributos devidos, mas de um esquema ilícito destinado a
contornar ou, em outras palavras, se ajustar apenas formalmente a outra regra
prevista nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, qual seja, a que restringe o
direito a crédito às aquisições junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País,
verbis:
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
(destaques nossos)
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumento de defesa do
Recorrente.
I. Créditos na importação de bens e insumos.
Fl. 5112
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

Consta do Relatório Fiscal que, em alguns meses, os valores apurados de
créditos das contribuições PIS/Cofins não cumulativos não estavam compatíveis
com os valores efetivamente recolhidos a título de PIS-Importação e Cofins-
Importação, razão pela qual se procedeu à glosa dos créditos respectivos.
O Recorrente argumenta que a diferença apurada pela Fiscalização decorria do
fato de se tratar de importação de bens destinados ao ativo permanente, cujo
aproveitamento de créditos se dava à razão de 1/48 por mês, em conformidade
com o art. 15, inciso V, §§ 3o, 4o e 7o da Lei no 10.833/2003, combinado com o
art. 1o, inciso XII, e § 1o, inciso II, da Lei no 11.774/2008, sendo apresentado
imagem da EFD-Contribuições, registro F130.
Tal alegação do Recorrente se mostra, a princípio, em desconformidade com as
regras da não cumulatividade, pois, descontando-se créditos à razão de 1/48 por
mês, confrontados com as contribuições pagas na importação, teria sido apurado
um crédito superior ao que efetivamente aproveitado.
Por outro lado, conforme se verifica das tabelas presentes no Relatório Fiscal,
houve meses em que os valores das contribuições pagas na importação foram
maiores que os créditos descontados, situação essa que, em tese, daria
verossimilhança ao argumento da defesa.
No entanto, a Fiscalização considerou os valores de forma anualizada, ou seja,
eventual crédito excedente em um mês foi considerado no mês seguinte,
chegando-se ao final de alguns trimestres com um somatório de créditos
descontados superior às contribuições pagas na importação.
O julgador de primeira instância já havia ressaltado que eventual discrepância
ocorrida na apuração da Fiscalização, nos termos aduzidos pelo Recorrente, já
poderia ter sido comprovada, por meio da escrita contábil-fiscal e dos
documentos em que lastreada, na Manifestação de Inconformidade, o que não
ocorreu.
Na segunda instância, mais uma vez nada é trazido aos autos para comprovar as
alegações do Recorrente, que defendeu, na primeira instância, a necessidade de
diligência para suprir a sua própria inércia, num contexto em que a apuração da
Fiscalização havia se dado a partir da própria escrita digital da pessoa jurídica.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se
delimitado de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) – Grifei
Fl. 5113
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
impedimento, devendo prevalecer as decisões anteriores em razão da falta de
comprovação inequívoca do pleito, dada a ausência de esclarecimentos
objetivos acerca dos fatos envolvidos e de apresentação dos documentos
imprescindíveis à demonstração e à comprovação dos créditos pleiteados.
Ainda que se considere o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode,
eventualmente, ir além das provas trazidas aos autos pelo interessado, no
presente caso, o Recorrente, repita-se, não se desincumbiu do seu dever de
comprovar de forma efetiva sua defesa. Não se deve admitir a utilização do
princípio da busca pela verdade material para se inverter o ônus da prova, uma
vez que, tratando-se de um direito que ele alega ser o detentor, cabe-lhe o dever
de comprová-lo, sob pena de indeferimento peremptório por falta de prova.
Nesse contexto, mantém-se a conclusão da Fiscalização acerca da matéria.
II. Créditos. Aquisições de couro.
O Recorrente se contrapõe às conclusões da Fiscalização abordadas no introito
deste voto aduzindo que ele estava sendo penalizado por não ter diligenciado
junto a seus fornecedores para se certificar de sua regularidade no cumprimento
das obrigações tributárias, sendo argumentado, ainda, que as aquisições de
couro, devidamente comprovadas por notas fiscais, efetivamente ocorreram,
fato esse, segundo ele, registrado no relatório fiscal, em que se consignou que
nenhuma irregularidade havia sido detectada na escrituração contábil e fiscal da
pessoa jurídica.
Alega, ainda, que a DRJ não apreciou as provas trazidas aos autos na primeira
instância (comprovantes de inscrição dos fornecedores no CNPJ, notas fiscais,
comprovantes de pagamento, documentos do Fisco estadual, planilhas etc.),
concluindo apenas com base no argumento de que a regularidade das operações
se dera apenas no aspecto formal.
De pronto, deve-se destacar que, nos presentes autos, não se controverte acerca
da efetiva aquisição das mercadorias, mas sobre o esquema delituoso forjado
para se transformarem aquisições junto a pessoas físicas em aquisições junto a
pessoas jurídicas e, dessa forma, cumprir, formalmente, o requisito previsto no
inciso I do § 3o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, acima
Fl. 5114
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

reproduzido, para fins de desconto de créditos das contribuições não
cumulativas.
Conforme já dito, o Recorrente não conseguiu desconstituir os resultados das
pesquisas e diligências realizadas na origem, em que se produziu um robusto
conjunto de provas da simulação ocorrida, já abordada no início deste voto,
sustentando sua defesa apenas na efetividade dos aspectos meramente formais
das aquisições de couro, aspectos esses que se mostraram incompatíveis com a
realidade, como muito bem registrou a Fiscalização.
Não se mostra convincente o argumento de desconhecimento das
irregularidades apuradas no fornecimento de couro, pois, na aquisição de um
volume robusto de insumos, em valores que, muitas das vezes, ultrapassavam
um milhão de reais, não se mostra verossímil que o Recorrente desconhecesse a
inexistência física de quase todos os estabelecimentos das pessoas jurídicas com
que negociava. Não se compra couro a ser utilizado na industrialização de
produtos destinados à venda sem verificação e comprovação prévias da
qualidade do insumo.
Exemplificam essa constatação o pagamento a um fornecedor da cadeia por
meio de vários cheques de pequeno valor, emitidos e endossados a favor de
terceiros (muito provavelmente as pessoas físicas fornecedoras do couro) e a
alteração súbita do objeto social da empresa de transporte que prestava serviços
de frete ao Recorrente desde 2008, passando a fornecer couro em 2013,
atividade que passou a corresponder à quase totalidade do seu faturamento
nesse ano.
A curta existência dos referidos fornecedores também desfavorece os
argumentos de defesa, evidenciando-se gritante a artificialidade das operações
sob comento.
Por fim, argumenta o Recorrente que, de acordo com decisões do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e do CARF, encontrando-se a mercadoria adquirida
acompanhada da correspondente nota fiscal, deve prevalecer a boa-fé do
adquirente, argumento esse que também não se sustenta diante das muitas
constatações já presentes neste voto, assim como diante do teor das decisões
apontadas pelo Recorrente, ambas referindo-se a pessoas jurídicas declaradas,
posteriormente, inidôneas, pois, aqui, está-se diante de pessoas jurídicas
inexistentes de fato, embora formalmente constituídas.
O cumprimento meramente formal dos requisitos da lei não pode se sobrepor à
verdade material dos fatos devidamente demonstrados, sob pena de se
reduzirem as normas jurídicas a objeto de manipulação para os mais diversos
fins, muitos deles infracionais ou ilícitos.
Esta turma julgadora, em outra composição, já decidiu, por unanimidade de
votos, nesse mesmo sentido, verbis:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011, 2012
(...)
Fl. 5115
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-010.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724563/2014-62

FORNECEDORES. CIRCULARIZAÇÃO.
Auditoria efetuada junto aos fornecedores do contribuinte que indique a
inexistência de fato destas empresas leva à conclusão de que estes
fornecedores não efetuaram nenhuma venda de mercadorias.
CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ.
Havendo elementos para descaracterizar a boa-fé do adquirente e a
regularidade e efetividade das operações afasta-se a jurisprudência
vinculante do Superior Tribunal de Justiça a respeito.
(Acórdão no 3201-006.160, rel. Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, j.
20/11/2019)
Portanto, também aqui se nega provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.

Fl. 5116
DF CARF MF
Original